Tribunal: TJMT
Processo: 1038777-04.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038777-04.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES (A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALCIDES MORAES DELGADO - CPF: 406.569.001-30 (JUÍZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GESTOR ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUÍZO RECORRENTE), ALCIDES MORAES DELGADO - CPF: 406.569.001-30 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro.

Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 10399635) proferida em
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela de urgência)
.

Na inicial é alegado que:
i
) Alcides Moraes Delgado, com cinquenta e três (53) anos de idade, apresenta “
linfadenomegalia cervical
e
anemia
”, com “
complicações decorrentes da doença
” (Id. 10399612, fls. 2); e
ii
) necessita, com urgência, ser transferido para Unidade de Terapia Intensiva – UTI.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá providenciem a transferência para Unidade de Terapia Intensiva – UTI.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Muller (Id. 14488489), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, consoante toda a fundamentação exposta, afasto as preliminares arguidas, e, julgo procedente o pedido vindicado, para, ratificando a tutela específica deferida alhures, condenar o Requerido ao cumprimento de sua obrigação político-constitucional a fim de que adotem as providências para assegurar uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, nos termos da prescrição fornecida pelo médico especialista (ID no 16363003), e, via de consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Deixo de condenar o Estado em honorários advocatícios, porquanto sendo o credor – Defensoria Pública, órgão do devedor – Estado de Mato Grosso, ocorre à causa extintiva das obrigações denominada confusão, nos termos do art. 381 do Código Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual no 7.603/01.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015. [...]
(Id. 10399635, fls. 6).

Alcides Moraes Delgado, com cinquenta e três (53) anos de idade, apresenta “
linfadenomegalia cervical
e
anemia
”, com “
complicações decorrentes da doença
” (Id. 10399612, fls. 2), a necessitar, com urgência, ser transferido para Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme prescrição médica.

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
; logo, se trata de obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Os documentos estão a demonstrar a necessidade de o autor ser transferido para Unidade de Terapia Intensiva – UTI:

Relatório médico

Paciente: Sr. Alcides Moraes Delgado, 53 anos

Paciente internado na sala vermelha do HPSMC, apresentando pancitopenia, síndrome consuptiva importante (perda ponderal = 40 kg) e linfadenomagalia endurecida em cadeiras cervicais, mediastinal e abdominal que suscita hipótese de neoplasia hematológica
. Aguardando com urgência vaga em UTI e coleta de biópsia de medula/mielograma no Hospital do Câncer de Cuiabá, agendada para 29/11/2018.
Apresentado discrasia sanguínea e plaquetopenia no momento, corrente inclusive risco de morte
.

CID-10: C81.3. [...]. (Id. 10399614, fls. 1). [sem negrito no original]

Núcleo de Apoio Técnico – NAT

Parecer Técnico/NAT plantão 0412018-2

[...]

II – Considerações sobre o caso:

1 – A documentação médica juntada nos autos confirma a presença dos agravos alegados.

2 –
O requerente necessita de transferência para o leito de UTI que disponha de hematologista, para adequado acompanhamento do caso, inclusive com possibilidade de vir a necessitar de suporte mais invasivo, como ventilação mecânica e drogas para suporte à vida; o quadro de pancitopenia febril exige internação em leito de isolamento protetor, pois evidencia-se pelos exames laboratoriais, ineficácia de produção de células de defesa, estando o paciente à mercê de infecções diversas
;

3 – Verificamos que o mesmo
encontra-se adequadamente regulado junto ao SISREG

sob o no 263483069 e aguarda transferência para leito de UTI, até o momento indisponível
, segundo últimas informações colhidas no SISREG. (03/11/2018 – 15:07:22 por 06406736605Amanda: sem vaga na UTI HCAN até o momento após o censo)

4 –
Trata-se de caso de urgência/emergência
.

5 –
Há risco à vida, caso não seja providenciada sua transferência com brevidade
.

6 – Paciente deverá ser encaminhado para a UTI do Hospital de Câncer (HCan), que é o único hospital que dispõe de recursos adequados para atende-lo no momento, diante do quadro clínico apresentado, em leito de isolamento, com urgência. [...]. (Id. 10399615, fls. 2). [sem negrito no original]

Por outro lado, quanto à imposição de multa contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se se revelado, na prática, sem qualquer efetividade, uma vez que persiste a demora no cumprimento e, depois de satisfeito o dever, a sanção punitiva acaba por se transformar em um
plus
, corriqueiramente de alto valor em benefício da parte.

Ora, a multa cominatória tem a única finalidade de forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente, já que não tem caráter indenizatório ou de ressarcimento. Todavia, presente a situação que não é presentante da pessoa jurídica de direito público quem arcará com o adimplemento da sanção, a imposição é desprovida de eficácia.

Mutatis mutandis
, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que deve ser afastada a imposição de sanção pecuniária, presente a sua ineficácia para se forçar o cumprimento da obrigação in natura.

[...] À luz da jurisprudência firmada nesta Corte, é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 431294/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2014).

Anteriormente, já havida decidido:

[...] É possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento de decisão judicial que a obriga a fazer, não fazer ou entregar coisa,
cabendo às instâncias ordinárias a aferição da eficácia da medida
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1053299/RS, relatora Ministra Denise Arruda, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2009).

Dessa forma, há de ser buscado meio outro para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não simplesmente onerar o já depauperado erário.

Essas,
as razões por que voto no sentido de,
retificar, em parte, a sentença para
a excluir multa cominatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020